Tribunal: STF
Processo: AI 795051
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
Agravo interno em agravo de instrumento. 2. Tributário. ICMS. Procedimento para aproveitamento de créditos. 3. Alegação de desbordamento dos limites de regulamentação de decreto do executivo estadual por instrução normativa. Regência normativa própria de direito local 4. Ausência de contencioso constitucional. Enunciados 280 e 636 da Súmula da jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal. 5. Exercício abusivo do direito de recorrer. Multa do artigo 557, § 2º, do CPC. Agravo interno a que se nega provimento.